Tribunal: TJPA
Processo: 0017537-68.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017537-68.2016.8.14.0006

APELANTE: MARCIO MARTINS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pelos crimes previstos nos arts. 302, 303 e 306,
caput
, da Lei nº 9.503/1997, c/c os arts. 69 e 70 do Código Penal, à pena total de 2 anos e 10 meses de detenção, 10 dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir por 4 meses e 10 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, consideradas as penas concretamente aplicadas e o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (08.03.2018) e a sentença condenatória (28.04.2025), há prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pena concretamente aplicada ao crime do art. 302, caput, do CTB foi de 2 anos de detenção, sujeitando-se ao prazo prescricional de 4 anos, já ultrapassado.
4. Em relação ao crime do art. 303, caput, do CTB, a pena aplicada foi de 6 meses, com prazo prescricional de 3 anos, igualmente excedido.
5. O crime do art. 306, caput, do CTB também teve pena de 6 meses, com mesmo prazo prescricional de 3 anos, igualmente transcorrido.
6. Ausência de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição entre os marcos legais relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação criminal conhecida e provida para declarar extinta a punibilidade do réu em razão da prescrição da pretensão punitiva retroativa.

“Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa deve ser reconhecida quando, considerada a pena concretamente aplicada, transcorrer prazo superior ao previsto no art. 109 do Código Penal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, sem causas interruptivas.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V e VI; 110, §1º.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento, declarando extinta a punibilidade do apelante,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de julgamento do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e encerrada aos nove dias do mês de outubro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

MARCIO MARTINS DA SILVA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA (ID 27173991), que o condenou nas sanções punitivas dos delitos capitulados nos artigos 302,
caput
, 303,
caput
, e 306,
caput
, da Lei nº 9.503/1997 c/c os artigos 69 e 70, do Código Penal, à reprimenda total de 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias, com conversão da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Narra a
inicial acusatória
(ID 27173851) que, no dia 17 de setembro de 2016, por volta das 20h30min, na Avenida Principal, Bairro Coqueiro, na cidade de Ananindeua/PA, o réu MÁRCIO MARTINS SILVA conduzia o veículo Ford EcoSport, cor branca, placas OTZ-2326, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, vindo a atropelar as vítimas RAIMUNDO NONATO DA SILVA DINIZ e ANDREIA SOARES DA CRUZ, resultando em lesões corporais leves no primeiro e óbito da segunda.

Após o atropelamento, o apelante deixou de prestar socorro às vítimas, evadindo-se do local sem qualquer assistência.

Em
razões recursais
(ID 17995542), roga a defesa do apelante pelo
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa
, com a consequente declaração de extinção da punibilidade, nos termos dos artigos 107, IV; 109, V; e 110, §1º do Código Penal.

Em
contrarrazões
(ID 27174002), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do recurso, a fim de que seja reconhecida extinta a punibilidade do apelante em razão da prescrição retroativa.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
da apelação, para declaração da extinção da punibilidade do apelante, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É o relatório.

Sem revisão (Crimes apenados com detenção).

Inclua-se o feito na Sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da ocorrência da prescrição retroativa. Extinção da punibilidade do acusado.

A defesa técnica sustenta, em síntese, a ocorrência de
prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa
, com fundamento nos arts. 107, IV; 109, V e VI; e 110, §1º, do Código Penal, tendo em vista que a pena concretamente aplicada é inferior a 4 (quatro) anos, e o lapso temporal entre o recebimento da denúncia (05/03/2018) e a sentença condenatória (28/04/2025) ultrapassa o prazo de 4 (quatro) anos previsto no art. 109, inciso V, do mesmo diploma legal.

A pretensão merece acolhida.

Com efeito, dispõe o
art. 110, §1º, do Código Penal
:

“
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim, para fins de análise da
prescrição retroativa
, toma-se como parâmetro a
pena concretamente imposta a cada crime
, na forma individualizada, conforme fixado na sentença condenatória.

1.1 Crime do Art. 302,
caput
, do CTB (Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor)

A pena aplicada foi de
02 anos de detenção
, o prazo prescricional é de 04 anos (art. 109, inciso V, CPB), contados retroativamente entre o
recebimento da denúncia (08/03/2018)
e a
sentença condenatória (28/04/2025)
, intervalo superior a
07 (sete) anos
. Não há nos autos qualquer causa interruptiva ou suspensiva que obste a fluência do prazo nesse período.

Reconhece-se, portanto, a prescrição retroativa da pretensão punitiva quanto ao crime do art. 302,
caput
, do CTB.

1.2 Crime do Art. 303,
caput
, do CTB (Lesão Corporal Culposa na Direção de Veículo Automotor)

A pena aplicada foi de
06 (seis) meses de detenção
, considerando o mesmo lapso temporal de mais de 07 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença, superior ao prazo de 03 anos previsto no art. 109, inciso VI, CPB, também está configurada a prescrição retroativa.

Reconhece-se, assim, a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime do art. 303,
caput
, do CTB.

1.3 Crime do Art. 306,
caput
, do CTB (Conduzir Veículo com Capacidade Psicomotora Alterada)

Aqui também se aplica a mesma lógica jurídica: a pena concretamente aplicada foi fixada em
06 meses de detenção e 10 dias-multa
, e o prazo prescricional para penas até 01 ano é de 03 anos. O lapso entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória é superior, impondo o reconhecimento da prescrição retroativa.

Logo, também está prescrita a pretensão punitiva em relação ao crime do art. 306,
caput
, do CTB.

Presentes os requisitos legais e transcorrido o prazo prescricional para todos os crimes pelos quais o apelante foi condenado,
deve ser reconhecida a extinção da punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva retroativa
, em relação a
cada um dos delitos
individualmente considerados, com base nos arts.
107, IV; 109, V e VI; e 110, §1º, do Código Penal
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou provimento
ao apelo defensivo,
declarando extinta a punibilidade do apelante
MÁRCIO MARTINS DA SILVA quanto aos crimes dos artigos 302, 303 e 306,
caput
, todos do CTB.

É o voto.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/10/2025